Tribunal: TJBA
Processo: 8055987-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055987-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARVALHO GAMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: EDSON CARLOS DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANILSON MOREIRA CERQUEIRA, JOAO DE CARVALHO SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO/
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELA MAGISTRADA
A QUO
. POSSE NOVA. RITO ESPECIAL. PREENCHIMENTO, NO PRIMEIRO GRAU, DOS REQUISITOS ESTATUÍDOS NOS ARTS. 561 E 562 DO CPC. DECISÃO PRIMEVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA NA ORIGEM. RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA REFERIDA ASSENTADA.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055987-64.2023.8.05.0000, tendo como Agravante

JOSÉ CARVALHO GAMA
,
sendo
Agravad
o

EDSON CARLOS DE JESUS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.